Tribunal: TJSP
Processo: 2013752-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência deferida. Agravo interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência deferida. Agravo interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do CPC Ausência de dúvida sobre o caráter das cirurgias, que não têm natureza estética em sumária cognição. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.